Tribunal: TJBA
Processo: 8015531-77.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015531-77.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO LUIZ DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de segurança. Direito Constitucional e Administrativo. Policiais militares. Revisão de proventos. Reestruturação de postos e graduações. Reclassificação e vantagens. Extensão aos inativos. Art. 121 do estatuto dos policiais militares. Direito a revisão dos proventos com base na graduação imediatamente posterior. Direito ao pagamento das diferenças devidas, desde a impetração.
Preliminar de Impugnação à Gratuidade de Justiça rejeitada. Mérito
. Cumpre pontuar que a Lei n.º 7.145/97, ao promover a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, cuidou de revelar o intuito de extinguir, dentre outras, a graduação de Subtenente, conforme infere-se do art. 4º da mencionada legislação. Assim, em razão da extinção do cargo de Subtenente, os Impetrantes pretendem ocupar o posto de 1º Tenente e, o percebimento de seus proventos correspondente aos proventos integrais da graduação de Capitão.
O Impetrante foi para a inatividade com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, sendo que ele ocupava a graduação de Subtenente ( id. 7616593)
.Sabe-se que a Administração Pública não extingui cargos de imediato, retirando, de repente, todos os servidores de suas lotações, pois isso inviabilizaria a prestação do serviço público.
Por essa razão, ela o faz gradativamente, vale dizer, o cargo ficou formalmente extinto, mas de fato, irá desaparecendo à medida em que os funcionários vão deixando de ocupá-los por motivo de aposentadoria, morte, transferência, exoneração, demissão ou promoção. Outrossim, verifica-se que a Lei 11.356/2009, especificamente, em seu art. 8º, dispôs que “aos Praças ingressos na Corporação até a data de início de vigência desta Lei, que vierem a alcançar a graduação de 1º Sargento e na data da inatividade possuírem 30 (trinta) anos ou mais de serviço, fica assegurado o direito de cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente”
.Portanto, atualmente, Sargentos e Subtenentes, no que diz respeito à fixação de seus proventos, são tratados de forma igual, já que, quando transferidos para inatividade, ambos passam a ter seus proventos fixados com base no mesmo grau hierárquico de 1º Tenente PM. Como se não bastasse, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 40, § 8º, vigente na época da modificação legal, garantiu aos aposentados e pensionistas da inatividade os mesmos benefícios dos servidores em atividade. Assim, resta claro que o impetrante tem o direito de receber tratamento isonômico com os servidores da ativa, especialmente com base no art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares que estabelece o referido direito de paridade.
Assentadas tais premissas, entende-se que o impetrante faz jus ao direito ser reclassificado para a graduação de 1º tenente
e ter os seus proventos calculados com base na remuneração da graduação superior que, no caso, é a de capitão (art. 92, III, Lei 7.990/2001),
bem como que sejam pagas as diferenças devidas desde a impetração (Súmula 269 e 271 do STF).
Segurança concedida.